Tribunal: STF
Processo: HC 201124
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar, no julgamento da Apelação 7000697-11.2020.7.00.0000, submetida à relatoria do Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 3 meses e 11 dias de detenção, em regime inicial aberto, em razão da prática dos crimes de furto de uso (art. 241, parágrafo único, do Código Penal Militar) e embriaguez ao volante (art. 279 c/c art. 79, ambos do Código Penal Militar), concedido sursis pelo prazo de 2 (dois) anos. 
    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória (Doc. 2):
     No dia 26 de outubro de 2018, antes da 21h15min. o denunciado ingeriu bebida alcoólica dentro do quartel 10 RCG, em Brasília/DF. Ato continuo, por volta das 21h15min, o denunciado, que desempenhava a função de mecânico de viatura do pelotão de manutenção daquela OM, livre e conscientemente subtraiu, para uso momentâneo, a viatura do Exército Brasileiro Mitsubishi L-200, placa BE-4997,0F, e, embriagado, mas com vontade livre e consciente, dirigiu-a em via publica. 
    Consta do incluso IPM que o ora denunciado havia cumprido expediente na data dos fatos, de 08h às 16h30min. E, durante o expediente, recebeu ordens do Sgt. Thales Henrique para que guardasse a referida viatura, vez que não estava prevista a sua saída da OM naquele dia. O denunciado então, após estacioná-la na garagem, sorrateiramente, permaneceu com a chave do carro a fim de subtrai-lo horas mais tarde. Por volta das 21h, o Sd. SILVA PEREIRA, ainda fardado, valendo-se de falha da fiscalização das sentinelas, conseguiu subtrair o veiculo. 
    Os fatos só foram descobertos quando populares informaram à Polícia Militar que uma viatura do Exército Brasileiro estava ziguezagueando, sob chuva intensa, na pista de rolamento. Após ser abordado por Policiais Militares e questionado sobre se havia ingerido bebida alcoólica, o denunciado respondeu afirmativamente e aceitou fazer o teste do bafômetro. Foi constatado que o denunciado apresentava 0.82 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, quantidade bem superior ao permitido em lei. Foi então dada ordem de prisão a LUÍS FERNANDO SILVA PEREIRA e acionada a unidade do Exército pertinente. 
    Ouvido na Policia Militar, o denunciado admitiu que havia ingerido bebida alcoólica dentro do 1º RCG e saído com o veículo do quartel do 1º RCG, sem autorização. 
    Em assim procedendo, o denunciado consumou os crimes de furto de uso e de embriaguez ao volante, em concurso material, vez que, dolosamente, subtraiu veiculo motorizado sob administração militar para si, para uso momentâneo, e o dirigiu em estado de embriaguez. 
    O Superior Tribunal Militar negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa, nos termos da seguinte ementa: 
     APELAÇÃO. DEFESA. FURTO DE USO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONCURSO FORMAL. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. EMPREGO DE ESTRATAGEMAS. ATOS PREPARATÓRIOS. OBJETIVO TRAÇADO. APREENSÃO DO VEÍCULO. LOGRADOURO PÚBLICO. FURTO DE USO CONSUMADO. DELITOS CONFIGURADOS. APELO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 
    1. A saída desautorizada com viatura do quartel para mero "passeio" do condutor, sem o ânimo de assenhoramento definitivo do bem, condiz com as elementares do crime de furto de uso. A impossibilidade de restituição do veículo à OM, diante de sua circunstancial apreensão, mediante a intervenção de policiais militares, por violações à lei de trânsito, não afasta a tipicidade do crime militar.
    2. A comprovação da embriaguez ao volante necessita do auxílio de meios eficazes de aferição. Essa avaliação pode compreender o exame clínico, além de outros instrumentos legítimos empregados em caráter oficial. Nesse contexto, na avaliação do grau de alcoolemia, o denominado "teste do bafômetro" mostra-se eficiente. A embriaguez voluntária não elide a conduta criminosa, conforme a Teoria da "actio libera in causa" (a ação livre na sua causa). O art. 49 do CPM prevê a inimputabilidade do agente apenas nas circunstâncias em que estiver comprovada a embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou de força maior, condicionada à inteira incapacidade de compreensão do caráter ilícito do fato ou de determinação de acordo com esse entendimento. Se a conduta não refletir essa excepcionalidade, a imputabilidade penal prevalece.
    3. A premeditação das condutas ilícitas, empreendidas de maneira isolada ou em concurso, evidencia o dolo do agente. Assim, os atos preparatórios, em regra, revelam a intenção do infrator, em especial quando se mantém focado em seus objetivos ilícitos.
    4. Não provimento do Recurso defensivo. Manutenção da Sentença condenatória.
    Decisão unânime
    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) o Soldado Luiz Fernando, no ritmo de festa regada com churrasco e bebidas alcoólicas, acabou se embebedando e, já tarde, depois que o 3º Sargento Thales lhe entregou a chave da viatura, resolveu sair do quartel. Logo depois foi abordado pela Polícia Militar ziguezagueando em via pública quando foi preso; e (b) nítido que o apelante não tinha intenção de sair da OM aquele dia, pois não havia motivos para sair, logo, não há razão para ter premeditado o crime. O apelante nem ao menos sabia aonde ia com a viatura e qual finalidade de ter feito o que fez, então pode-se concluir que não houve dolo na conduta praticada. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para cassar o acórdão do STM, determinando-se a absolvição, porque efetivamente os crimes se consumaram de forma culposa e, por não haver tal modalidade nos arts. 241, furto de uso, e 279, embriaguez ao volante, forçoso o reconhecimento da atipicidade da conduta. 
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, o Superior Tribunal Militar manteve a condenação do paciente, no julgamento do recurso de Apelação, nos termos seguintes: 
    [...] 
    Efetivamente, a conduta não tem o condão de configurar a modalidade de crime culposo conforme a Defesa argumenta. 
    Nitidamente, houve preparação para a prática delitiva. O agente trajou-se com uniforme característico do pessoal de serviço e conseguiu ludibriar a sentinela controladora da saída da OM. 
    O acusado utilizou-se do expediente de simular a posse de ficha de viatura que, supostamente complementado pelo fictício preenchimento de livro da guarda, autorizaria a sua saída do quartel. Ademais, as imagens das câmeras de segurança mostram que a aproximação do Sd SILVA PEREIRA ao portão da OM e a sua comunicação com o pessoal de serviço foram bastante amistosos. Ele não levantou qualquer suspeita. 
    Naquele instante, conforme as imagens captadas, o militar em questão não revelava sinais visíveis de embriaguez. Ele estava aparentemente íntegro, sem oscilações no equilíbrio e caminhando normalmente, portanto sem alterações na sua capacidade psicomotora. Nota-se que o agente seguiu, à risca, a sua rota para o objetivo, qual seja, sair do quartel com a viatura. 
    Inclusive, no mesmo conjunto de imagens, as quais demonstram o momento da aproximação da viatura do portão e, posteriormente, a partida, saindo da OM, a postura do condutor foi absolutamente normal, sem esboçar qualquer dificuldade na direção do veículo (Processo relacionado: IPM nº 700017746.2019.7.11.0011, Evento 30, Docs. 2/6). 
    No episódio, com aplicação de engodo, passando a impressão de ter pressa para cumprir missão externa que, na verdade, inexistia, o réu desbordou os controles oficiais, mediante burla, e conseguiu sair da OM com a viatura, sem despertar suspeitas. 
    Conforme restou apurado, as atitudes perpetradas, embora distintas, possuem conectividade. Os delitos desenvolveram-se numa sucessão de eventos. Consequentemente, há o momento pontual para a configuração de cada ilícito em particular. Portanto, embora alinhados, constituem delitos autônomos, cada qual com a sua descrição típica e com o seu momento consumativo específico. 
    O furto de uso, nesse episódio, consumou-se no instante em que o militar conseguiu ludibriar o pessoal de serviço e, sem autorização para a realização de missão externa, saiu do quartel com o veículo, ultrapassando os limites da vigilância. 
    Diante das características do bem, o agente, nitidamente, não desejava a sua posse definitiva, mas, tão somente, o uso momentâneo, com a intenção de restitui-lo posteriormente. O fato de ultrapassar o pórtico da OM, sem qualquer resistência à posse da viatura, criou no réu a sensação de rompimento das barreiras que, objetivamente, poderiam impedir a sua meta. Noutras palavras, ele alcançou o seu desiderato e, portanto, pôde usufruir do veículo, conforme intencionava. 
    Não houve a restituição voluntária do veículo, sem qualquer avaria, conforme as elementares típicas (art. 241 do CPM) e o entendimento doutrinário. Todavia, em consonância com a balizada jurisprudência, o arcabouço probatório revela ser adequado o enquadramento do fato como crime de furto de uso. 
    À evidência, o militar não tinha o ânimo de assenhoramento definitivo do veículo e, tão logo finalizado o seu "passeio", retornaria à OM. Nesse viés, a viatura não foi restituída pelo próprio agente por circunstâncias alheias a sua vontade. A intervenção da Patrulha Policial (PMs) evitou a ocorrência de eventual acidente. Assim, o flagrante foi operado em função de o réu dirigir alcoolizado e, por conseguinte, houve a retenção do veículo. De outra forma, desconsideradas as particularidades descritas, se não aplicada essa incidência penal (art. 241 do CPM), o infrator estaria sujeito a responder pelo crime de furto (situação mais gravosa), nesta esfera castrense. 
    Por sua vez, o delito de embriaguez ao volante, por razões óbvias, foi caracterizado após a saída da OM, quando a viatura trafegava pelas ruas. Efetivamente, a constatação foi realizada por guarnição de policiais militares em abordagem ao então Sd SILVA PEREIRA, pois a viatura subtraída ziguezagueava pela via pública, pondo em risco a integridade física do réu e a dos demais usuários no local. O "teste do bafômetro" resultou em 0,82 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, quantidade bem superior à permitida em lei. Conforme a Resolução nº 432 - CONTRAN, de 23.1.2013, o resultado do "teste do bafômetro" perfaz positivo quando for igual ou superior a 0,05 mg/L - valor especificado em razão da margem de 1% de erro do aparelho. A seu turno, para a configuração do crime tipificado no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) [1],o aparelho deverá registrar, no mínimo, a medida de 0,34 mg/L de álcool. 
    No instante da abordagem policial, em estado muito diferente daquele em que deixara o quartel, o então Sd SILVA PEREIRA demonstrava total comprometimento de sua capacidade psicomotora. As suas funções sensoriais estavam fora dos padrões de normalidade, devido à influência dos componentes etílicos ingeridos. Naquele momento, havia perdido as condições exigidas para trafegar com a viatura. 
    Nas distintas condutas perpetradas há a configuração dos delitos tipificados nos arts. 241 e 279, ambos do CPM. Os delitos foram perpetrados com dolo, pois o agente, no início da execução das práticas ilícitas, agiu focado nos seus objetivos criminosos (a retenção das chaves da viatura, o uso do uniforme de serviço, a simulação de que a saída estava autorizada, a ingestão de bebida alcoólica em excesso, o ímpeto de dirigir após o consumo etílico, entre outros). Ele estava cônscio das violações legais perpetradas, mas, ainda assim, prosseguiu nos atos consumativos. 
    Nota-se que o enredo fático afasta a configuração de prática de crime na modalidade culposa, como a Defesa entende. Não há como prosperar a pretensão absolutória apresentada no Apelo. 
    […]
    5. Conclusão:
     As condutas perpetradas pelo então Sd Ex SILVA PEREIRA configuraram a prática ilícita dos crimes de Furto de Uso (art. 241 do CPM) e de Embriaguez ao volante (art. 279 do CPM). 
    As elementares dos referidos tipos penais encontram-se atendidas. Dolosamente, com o emprego de artifícios, o acusado conseguiu ludibriar os controles oficiais e, sem a autorização formal, saiu da OM dirigindo a viatura. Na sequência, mediante a abordagem de policiais (PMs), foi flagrado, sob o efeito etílico, trafegando pelas vias públicas. 
    [...]
    Os fatos são incontestáveis. O militar praticou os aludidos crimes (arts. 241 e 279, ambos do CPM), mediante conduta dolosa. Ele conseguiu o seu desiderato, porque os atos preparatórios foram suficientemente concatenados. A consumação dos crimes, principalmente o de furto de uso, foi dotada de requintes. Uma pessoa com as suas percepções comprometidas não conseguiria levar a cabo o plano. Por isso, o então Sd SILVA PEREIRA estava consciente de suas atitudes criminosas. Não há como lhe atribuir a prática de delito culposo sob o panorama descrito, conforme o Apelo defensivo alude. 
    Ter sido flagrado, posteriormente, dirigindo sob o efeito do álcool foi contingência previsível. No entanto, a sua irresponsabilidade imperou, pois a direção e o álcool não combinam. Nesse derradeiro episódio (momento do flagrante), havia evidente comprometimento de suas funções psicomotoras. O "teste do bafômetro" atestou a sua embriaguez. 
    Felizmente, os acontecimentos não resultaram em acidente automobilístico, com possíveis vítimas. A intervenção policial impediu esse iminente epílogo. 
    Portanto, os aludidos crimes dolosos estão configurados e a possibilidade de atendimento do pleito absolutório inexiste. 
    A Sentença tratou a matéria com precisão. O Decisum não possui qualquer ponto que mereça ser decotado, pois está suficientemente fundamentado, atendendo aos ditames constitucionais (art. 93, IX, da CF/88). A dosimetria da pena encontra-se balizada e bem ajustada aos aspectos de sua fixação com proporcionalidade.
    Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores dos tipos penais, o que teria o condão de levar à absolvição, não é o que se constata das circunstâncias descritas nos autos, que evidenciaram, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico. 
    Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso – sobretudo a respeito da ausência do elemento subjetivo dos tipos penais – demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 
    Com efeito, “o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012). 
    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria, não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente